Tribunal: STF
Processo: Rcl 55980
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Jainmore Lesmes Winklaar, contra ato do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sob alegada violação à Sumula Vinculante n° 14.



    Narram os autos que o reclamante foi denunciado na Ação Penal nº n. 5022875-07.2022.4.04.7000, em tramitação no Juízo da 14ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba – Seção Judiciária do Paraná, por suposta infração ao art. 2º, caput, c.c § 2º, 3º e 4º, incisos III e V do mesmo artigo e c/c art. 1º, todos da Lei n. 12.850/2013.



    Sustenta-se, em síntese, que a autoridade reclamada inviabilizou o acesso integral do reclamante ao acordo de colaboração premiada firmado por Luiz Cláudio Ferreira do Nascimento nos autos n. 5063595- 84.2020.4.04.7000.



    Ressalta-se que,



    “O Reclamante depende do acesso aos autos da colaboração premiada n. 5063595-84.2020.4.04.7000 para que possa exercer amplamente o seu direito de defesa (artigo 5°, LV, da CRFB/88), no qual se inclui a produção da indispensável produção de contraprova para comprovar sua inocência.”



    Alude-se, por fim, à designação de audiência de instrução debates e julgamento para ocorrer no dia 21/10/2022, tendo-se como situação apta a autorizar a suspensão do processo-crime até o julgamento definitivo desta reclamação.



    Requer-se, liminarmente, a suspensão da Ação Penal. No mérito, seja julgada procedente a reclamação para assegurar ao reclamante acesso integral “aos autos da colaboração n. 5063595- 84.2020.4.04.7000, com prazo suficiente para exercício do direito de defesa, como medida de direito.”



    Em 26 de setembro de 2022, indeferi o pedido liminar e determinei a emenda da inicial, providência devidamente cumprida pela defesa.(Doc. 10)



    Por meio da Petição/STF nº 77141/2022, o reclamante formulou pedido de reconsideração da aludida decisão. (Doc. 11)



    As informações foram oportunamente prestadas.(Doc. 14)



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o ofício de informações traz os seguintes detalhes a respeito do direito vindicado pela reclamante: 



    “Relativamente ao uso e acesso à provas obtidas no Acordo de Colaboração Premiada nº 5063595-84.2020.84.04.7000 feitas por Luiz Cláudio Ferreira do Nascimento, assim foi decidido em decisão proferida no ev. 802: 



    1. Em relação à juntada dos documentos que compõe os autos de HOMOLOGAÇÃO EM ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA nº 5063595- 84.2020.4.04.7000, cumpre destacar que, conforme decisão proferida no evento 114 daquele feito, trasladada ao evento 311.3 deste, foi concedido o prazo de dois dias ao MPF para que informe quais documentos constantes da colaboração premiada podem ser de imediato anexados à presente ação penal. 



    Tal determinação visa a resguardar o sigilo de eventuais depoimentos atinentes a novas linhas de investigação que sejam estranhos ao objeto desta ação penal, conforme prevê o art. 7º, §2º da Lei nº 12.850/2013 (sem o destaque no original): 



    § 2 o O acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento.



    Em que pese o §3º do mesmo artigo acima mencionado indique que a manutenção do sigilo do acordo de colaboração premiada e dos depoimentos do colaborador deva perdurar até o recebimento da denúncia, tal dispositivo deve ser interpretado de forma sistemática e teleológica, a fim de que quando aplicado, não afronte a norma do §2º. Assim, mesmo após ter sido a denúncia recebida, a publicidade conferida ao acordo de colaboração premiada deve limitar-se ao objeto da ação penal em trâmite. 



    Frise-se que eventuais depoimentos ou documentos atinentes a fatos estranhos aos processados neste feito justificam a instauração de investigação para que sejam confrontados com outros elementos de materialidade e autoria a serem apurados. Nesse sentido, a manutenção do sigilo de tais informações visa a resguardar a eficiência do aprofundamento investigatório necessário a apuração dos possíveis fatos criminosos apontados.



    Por oportuno, não é demais mencionar que as declarações prestadas no acordo de colaboração premiada, quer façam referência aos fatos apurados na presente ação penal ou a delitos alheios a esta, não funcionam, por si só, como meios de prova, uma vez que necessitam ser corroborados com outros elementos de convicção. 



    Afinal, as declarações prestadas por réu colaborador não são aptas a fundamentar uma condenação, conforme expressamente prevê o art. 4º, §16, da Lei nº 12.850/2013. 



    § 16. Nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador.



     Dessa forma, tendo em vista que o simples conteúdo produzido em decorrência de acordo de colaboração premiada não gera efeitos diretos e não repercute na esfera jurídica dos corréus, não há que se falar em interesse jurídico destes em acessar indistintamente todos os documentos que integram os autos do processo nº 5063595-84.2020.4.04.7000 e seus anexos.



     Por fim, a eventual manutenção parcial do sigilo sobre o acordo de colaboração premiada não fere o comando da Súmula Vinculante nº 14 do STF, conforme jusrisprudência da Suprema Corte.” (Grifos do original)



    Vê-se, desse modo, das informações prestadas pela autoridade apontada como reclamada que, em síntese, a negativa de acesso integral aos autos de colaboração premiada pauta-se, genericamente, nos seguintes fundamentos: i) existência de informações e documentos ensejadores de novas linhas de investigação; ii) possibilidade de futuras diligências. 



    Ocorre que, na espécie, o juízo reclamado em momento nenhum assentou que, no procedimento sob sua jurisdição, no qual o reclamante figura na condição de investigado, existiriam única e exclusivamente diligências em andamento que precisariam ser preservadas.



    A decisão reclamada, de cunho genérico, não se lastreia em nenhuma peculiaridade do caso concreto para justificar a negativa de acesso aos autos pela defesa, limitando-se a invocar a regra legal do sigilo dos depoimentos prestados pelo colaborador (art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.850/13), cuja finalidade seria “preservar a eficácia das diligências investigativas instauradas a partir do conteúdo dos depoimentos e documentos apresentados pelo colaborador”.



    Em síntese, limitou-se o juízo reclamado a aduzir que as declarações do colaborador não seriam, por si só, aptas a amparar eventual sentença condenatória, afirmando, portanto, inexistir violação do verbete vinculante 14.



    Essa fundamentação é inidônea para obstar o acesso da defesa aos autos.



    Com efeito, o caráter inquisitivo do procedimento, que, em princípio, mitiga a incidência das garantias do contraditório e da ampla defesa, postergada para futuro processo penal, não afasta de todo o arcabouço de direitos fundamentais titularizados pelo investigado, inclusive aquele que lhe garante o amparo de defensor técnico, nos termos do art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal. 



    Ademais, esta Suprema Corte já afirmou anteriormente a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito – ou procedimento investigativo similar - para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. 



    A esse respeito, destaco o HC nº 94.387/RS, no qual o Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, destacou que 



    “o acesso aos autos de ações penais ou inquéritos policiais, ainda que classificados como sigilosos, por meio de seus defensores, configura direito dos investigados, bem como ‘a oponibilidade do sigilo ao defensor constituído tornaria sem efeito a garantia do indiciado, abrigada no art. 5º, LXIII, da Constituição Federal, que lhe assegura a assistência técnica do advogado” (Primeira Turma, DJe 6/2/09).



    Perfilhando esse entendimento, ainda mais pertinente ao caso em tela: 



    “Agravo regimental na reclamação. Representação criminal. Instauração com base em termos de colaboração premiada. Negativa de acesso da defesa aos respectivos autos. Invocação genérica da regra do sigilo da colaboração premiada (art. 7º, § 3º, Lei nº 12.850/13). Inadmissibilidade. Fundamentação inidônea. Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. 2. Na espécie, o juízo reclamado em momento nenhum assentou que no procedimento sob sua jurisdição, no qual o agravante figura na condição de investigado, existiriam única e exclusivamente diligências em andamento que precisariam ser preservadas. 3. A decisão reclamada, de cunho genérico, não se lastreia em nenhuma peculiaridade do caso concreto para justificar a negativa de acesso aos autos pela defesa, limitando-se a invocar a regra legal do sigilo dos depoimentos prestados pelo colaborador (art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.850/13), cuja finalidade seria “preservar a eficácia das diligências investigativas instauradas a partir do conteúdo dos depoimentos e documentos apresentados pelo colaborador”. 4. Limitou-se o juízo reclamado a aduzir que o agravante já teria obtido “acesso aos depoimentos [dos colaboradores] publicizados perante o Supremo Tribunal Federal”, e que não lhe cabia, “sob prejuízo das investigações, acompanhar em tempo real as diligências pendentes e ainda a serem realizadas”. 5. Essa fundamentação é inidônea para obstar o acesso da defesa aos autos. 6. O Supremo Tribunal Federal assentou a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito – ou procedimento investigativo similar - para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. Precedentes. 7. Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o agravante ter acesso aos elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento em que é investigado e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso. 8. Agravo regimental provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. (Rcl nº 28.903-AgR/PR, Segunda Turma, Redator p/ o acórdão Dias Toffoli, DJe de 21/6/18);



    Reclamação Constitucional. 2. Direito Penal. 3. Delação premiada. Operação Câmbio Desligo. Violação à Súmula Vinculante 14. 4. Efetividade da ampla defesa e do contraditório aos réus delatados, garantia do acesso aos termos em que tenham sido citados e que não tenham diligências em curso que possam ser prejudicadas. A amplitude do direito de defesa e ao contraditório deve ser aplicada também aos atos judiciais de homologação dos acordos de colaboração premiada, especialmente porque executados em audiências que, após o período de sigilo (finalizado com o recebimento das denúncias), devem também se tornar públicos. 5. Reclamação julgada parcialmente procedente (Rcl 46875, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7/10/2021).



    Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o reclamante ter acesso àqueles elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento em que é investigado.



    Como bem asseverou o Ministro Celso de Mello, no julgamento do HC nº 127.483/PR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, 



    “a prova penal, uma vez regularmente introduzida no procedimento persecutório, não pertence a ninguém, mas integra os autos do respectivo inquérito ou processo, constituindo, desse modo, acervo plenamente acessível a todos quantos sofram, em referido procedimento sigiloso, atos de persecução penal por parte do Estado.



    (...)



     É por tal razão que se impõe assegurar ao Advogado, em nome de seu constituinte, o acesso a toda informação já produzida e formalmente incorporada aos autos da investigação penal em causa, mesmo porque o conhecimento do acervo probatório pode revestir-se de particular relevo para a própria elaboração da defesa técnica por parte do interessado” (DJe 4/2/16 – grifei).



    Por fim, transcrevo, por sua pertinência e na parte que interessa, o voto condutor do acórdão proferido na RCL nº 24.116/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/2/17:



    “A Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013 prevê, em seu art. 7º, o sigilo do acordo de colaboração como regra, que se estende aos atos de cooperação, especialmente às declarações do cooperador.



    No entanto, o sigilo dos atos de colaboração não é oponível ao delatado. Há uma norma especial que regulamenta o acesso do defensor do delatado aos atos de colaboração – o § 2º do art. 7º. O dispositivo consagra o ‘amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa’, ‘ressalvados os referentes a diligências em andamento’. Transcrevo abaixo o citado dispositivo:



    ’§ 2º O acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento’.



    Trata-se de disposição convergente com a interpretação do STF sobre o acesso da defesa às investigações em andamento, que inclusive adota termos semelhantes aos da Súmula Vinculante 14.



    Conforme o mencionado art. 7º, § 2º, da Lei 12.850/13, é ônus da defesa requerer ao juiz que supervisiona as investigações o acesso, o qual deve ser garantido caso estejam presentes dois requisitos. Um, positivo: o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente (INQ 3.983, rel. min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 10.10.2016). O outro, negativo: o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento.”



    Como bem destacado pelo Ministro Gilmar Mendes no voto em questão, em argumentação que se ajusta integralmente ao caso concreto,



    “[a] decisão [reclamada] limita-se a fundamentar o indeferimento na preservação dos direitos do colaborador e na garantia do êxito das investigações. Esses argumentos servem para assegurar o sigilo dos atos de colaboração em relação a terceiros, mas não se aplicam ao delatado.



    Como já mencionado, o regime de acesso do delatado tem outros parâmetros, previstos no art. 7º, § 2º, da Lei 12.850/2013. 



    E, muito embora a fundamentação não seja de todo clara, é possível afirmar que os requisitos ao acesso do delatado estão presentes.



    Não se negou que os atos de colaboração apontam à responsabilidade criminal do reclamante. 



    Muito embora sigilosa, a colaboração parece ter chegado aos órgãos de comunicação social.



    (...)



    Também, não se afirmou que o ato de colaboração é referente a diligência em andamento.



    Esse é um ponto de difícil avaliação pelo magistrado, na medida em que a investigação criminal não é conduzida pelo juiz. Em verdade, muitas diligências essenciais da investigação criminal não dependem de autorização judicial. Não é incomum que o julgador venha a saber de acompanhamento de suspeitos, inquirições, buscas pessoais, apreensões de objetos abandonados, exames periciais etc., somente após o encerramento das diligências.



    É essencial, no entanto, que, uma vez requerido o acesso pelo delatado, o julgador requisite informações acerca das diligências em andamento.



    Havendo diligências pendentes, as informações podem ser prestadas em apartado, para preservar o sigilo. 



    Só de posse das informações acerca dos atos de investigação em andamento, o magistrado poderá afirmar a necessidade de preservar o sigilo de ato de colaboração.



    É importante destacar que não é qualquer diligência em andamento que prejudica o direito de acesso aos atos de colaboração.



    Deve-se avaliar a possibilidade de as diligências serem frustradas por ação do requerente. Apenas se houver razoável possibilidade de que, tomando conhecimento dos atos de colaboração, o requerente frustre a eficácia das diligências, o acesso deve ser indeferido.



    No caso concreto, o julgador conformou-se com a invocação genérica de receio de frustração das investigações, sem se inteirar de razões concretas que levariam à negativa do acesso.



    Portanto, essa negativa foi infundada. 



    É, portanto, relevante o fundamento da reclamação. É urgente tutelar o interesse do reclamante. O acesso aos elementos de prova é essencial à elaboração e à condução da defesa”.



    Consigno, ainda, que, em situação semelhante, em procedimento originário do STF, foi deferido o acesso à defesa do investigado – PET 5.700, rel. min. Celso de Mello, decisão monocrática proferida em 22.9.2015”.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação assegurando-se ao reclamante o acesso aos elementos de prova já documentados nos autos da colaboração n. 5063595- 84.2020.4.04.7000, que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente